Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000378-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FRANCISCO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 353.462.561-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL ( DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Francisco Teodoro de Almeida, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000378-24.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1009057-43.2017.8.11.0003, contra ele proposta.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, de que,

a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Defendeu, ainda, que a citação por edital

(...) tem sido realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Registrou, ademais, que

Não se pode interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, como se a simples utilização uma única vez das modalidades citatórias de carta e oficial de justiça, justificasse, em todo e qualquer caso, a citação por edital. Isso porque os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal irradiam sobre todo o ordenamento jurídico.

O equívoco operado nesta marcha processual é evidente e não pode prevalecer sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa do Executado, porque simplesmente teriam sido preenchidos os requisitos de uma interpretação formalista da Súmula n. 414 da Corte Superior.

Com essas razões, requereu

(...) a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, sendo forçoso concluir que não houve o exaurimento das demais modalidades citatórias antes de se recorrer à editalícia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto,
Francisco Teodoro de Almeida, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000378-24.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1009057-43.2017.8.11.0003, contra ele proposta.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as
tentativas de localização do Executado, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público
, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
SÚMULA 284/STF
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ
, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando

esgotadas as outras modalidades de citação

ali previstas
:
a citação por correio

e

a citação por Oficial de Justiça
. 3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO. POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–

ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
–
SÚMULA 414/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal,

a citação editalícia
,
na execução fiscal
,
deve ocorrer
quando
frustradas as diligências
citatórias realizadas
por carta

ou

por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (
Súmula 414/STJ
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação da
Súmula n. 414 do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 72563464 – pg. 43),
após
as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 72563464 – pg. 14/19) e por oficial de justiça (id. 72563464 – pg. 34/36),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

De outro giro, despropositado o argumento do Agravante de que “havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, em sua busca no sistema INFOSEG, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória”, porquanto o mencionado endereço é o mesmo daquele constante da petição inicial, como se observa do id. 72563464, pg. 04 e 27.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000378-24.2021.8.11.0000, e, consequentemente,
não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n.
1009057-43.2017.8.11.0003.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Francisco Teodoro de Almeida, e mantém-se incólume a decisão invectivada.

É o voto
.

VOTO VISTA RATIFICADOR:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (Relator).

Egrégia Câmara:

O que me motivou a pedir vista dos autos, após os votos das eminentes colegas, divergentes deste Relator, foi com o intuito de revisitar o processo, para verificar se o entendimento do STJ, apresentado no voto-vista pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, aplica-se à execução fiscal, regido por lei especial.

Recordo-me do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

De outro giro, esclareço às eminentes colegas, que abriram a divergência, malgrado a jurisprudência colacionada pela distinta Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, qual seja, o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à execução regida pelo CPC, e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, esse, sim, relativo à Execução Fiscal, que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Diante desse cenário, conforme registrei no meu derradeiro voto, constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 72563464 – pg. 43)
após
as tentativas frustradas do ato pelo correio (id. 72563464 – pg. 14/19) e por oficial de justiça (id. 72563464 – pg. 34/36),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Com isto, mantenho o voto proferido, no sentido de
negar provimento
ao presente Recurso de Agravo Interno

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Francisco Teodoro de Almeida, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000378-24.2021.8.11.0000, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1009057-43.2017.8.11.0003, contra ele proposta.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, de que, a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Defendeu, ainda, que a citação por edital

(...) tem sido realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Registrou, ademais, que

Não se pode interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, como se a simples utilização uma única vez das modalidades citatórias de carta e oficial de justiça, justificasse, em todo e qualquer caso, a citação por edital. Isso porque os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal irradiam sobre todo o ordenamento jurídico.

O equívoco operado nesta marcha processual é evidente e não pode prevalecer sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa do Executado, porque simplesmente teriam sido preenchidos os requisitos de uma interpretação formalista da Súmula n. 414 da Corte Superior.

Com essas razões, requereu

(...) a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, sendo forçoso concluir que não houve o exaurimento das demais modalidades citatórias antes de se recorrer à editalícia.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

(...)
no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 72563464 – pg. 43),
após
as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 72563464 – pg. 14/19) e por oficial de justiça (id. 72563464 – pg. 34/36),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

De outro giro, despropositado o argumento do Agravante de que “havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, em sua busca no sistema INFOSEG, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória”, porquanto o mencionado endereço é o mesmo daquele constante da petição inicial, como se observa do id. 72563464, pg. 04 e 27.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000378-24.2021.8.11.0000, e, consequentemente, não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n. 1009057-43.2017.8.11.0003.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 8-11-2017, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento de débitos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, no endereço: RUA ANA MARIA ESPERANÇA, 561, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-160, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: Ausente (Id. 14025254 – ação de origem).

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço retro mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado, consoante certidão do Meirinho (...)
efetuei diligências no endereço indicado (Rua Ana Maria Esperança, n. 561, Jardim Tropical), porém não encontrei ninguém no imóvel (casa branca de esquina). Indaguei a moradores da região, mas não obtive informações sobre o réu. Assim, não foi possível citar Francisco Teodoro de Almeida. Ressalto que não foi possível efetuar o arresto, tendo em vista que não encontrei bens para tanto.
(Id. 72563464 - Pág. 36).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

Posteriormente, em entendimento recente, e, de acordo com o novo CPC, o STJ entendeu que a citação por edital somente é cabível se infrutíferas as tentativas da localização do réu, inclusive
mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu
. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, no sentido reconhecer a nulidade de citação do Executado
e todos os demais atos processuais decorrentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo regimental interposto contra decisão do relator, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital.

O Agravante alega a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital.

O douto Relator negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria quanto à citação por edital, se necessário ou não o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Na vertente dos autos, as inexitosas tentativas de citação por AR e oficial de justiça se deram em um mesmo endereço, e após se deu a citação por edital, no entanto não há comprovação nos autos de que foram realizadas tentativas outras para encontrar o executado.

A propósito, certo é que a citação por edital é meio excepcional de citação, é o que chamamos de citação ficta.

Com efeito, o e. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ressai dos autos, que a Exequente, ao não diligenciar por outros meios a localização da parte executada, não procedeu ao esgotamento das tentativas possíveis, providencia que entendo indispensável para que se autorize a citação por edital, em especial
, por que tanto na devolução do AR como na certidão do Oficial de Justiça, quando devolveu o mandado, constou a informação de que no endereço indicado não havia ninguém (ausente).

Com efeito, este é o entendimento que melhor se coaduna com a jurisprudência formada no e.
STJ
, que não diverge da tese firmada no
Tema 102
do enunciado da
Súmula no 414
, senão vide ementa ora colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3o e 319, § 1o.

III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa

suficiente para amparar a pretensão deduzida, no

sentido de que a citação por edital requerida deve,

obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo.

IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do

art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de

informações sobre seu endereço nos cadastros de

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços

públicos.

V - O acórdão recorrido foi claro: ‘Não há, no

processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e

CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu.’ VI - Ao entender pela necessidade

do esgotamento de todos os meios necessários à

localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois

dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte

Superior, segundo a qual ‘a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização

dos réus’.

VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a

citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à

requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos

autos, providência incabível no recurso especial,

ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag

1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe

11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,

julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013.

VIII – Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Ainda, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC, de aplicação subsidiária à execução fiscal.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

Destarte, a inexistência de diligências para busca do endereço do Recorrente, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e, ainda, a expedição de ofício ao TRE/MT, TIM, OI e Claro, entre outros, inviabiliza a citação ficta.

Feitas essas considerações, peço vênia ao Relator, para PROVER O RECURSO, reconhecendo a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021